Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-61.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA HARMÔNICA COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. REGIME INICIAL. PLEITO PARA ABRANDAMENTO DE REGIME. RÉU REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Justificada a fixação de regime mais gravoso para cumprimento da reprimenda corporal, no caso, o semiaberto, quando, embora tenha sido fixada pena em patamar inferior a quatro anos, se trate de réu reincidente que tenha tido valorada negativamente a circunstância judicial da conduta social. Inteligência do art. 33, § § 2o e 3o do CP. Ausente violação às Súmulas n. 269 e 719 do STJ.
2. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.